Tribunal: TJSP
Processo: 0007786-34.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Requisito Subjetivo – Exame criminológico desfavorável – Autor de crimes com violência ou grave ameaça e cometimento de novo crime durante livramento condicional, além de considerável quantidade de pena a cumprir – Princípio do "in dubio pro societate" – Precedentes – Recurso não provido.